Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-10.2012.8.11.0013
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004252-10.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISON BRANDÃO MOURA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HANNAH INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.022.605/0001-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELISON BRANDAO MOURA - CPF: 973.348.471-72 (APELADO), TATIANE RAMOS MOURA - CPF: 021.220.171-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento.

2 – Não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Elison Brandão Moura, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da quitação do débito então exequendo.

Em suas razões recursais, o ente estatal alega que, após a realização da transferência do valor penhorado e antes da extinção do feito, deveria ter sido promovida a intimação pessoal do Estado, para que manifestasse acerca da existência de saldo remanescente.

Assinala que, embora tenha ocorrido a penhora de dinheiro por meio do Sistema BacenJud, isso não ensejou a satisfação integral da dívida, pois inobservado o tempo decorrido entre o pedido de constrição formulado e sua efetivação, uma vez que a penhora recaiu sobre o débito atualizado até 15.12.2018, enquanto que a constrição foi realizada em 08.02.2019.

Relata que pleiteou a transferência dos valores e posterior intimação para verificação do cumprimento da obrigação, todavia, antes da expedição do alvará, o magistrado proferiu sentença, julgando extinto o feito.

Pautado nessas razões e com fundamento na indisponibilidade do interesse público, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para afastar a declaração de quitação da dívida e, após a expedição do competente alvará de levantamento dos valores constritos, determinar o prosseguimento do feito e a verificação se houve quitação do débito.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 84324580, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus pressupostos.

A hipótese dos autos completa recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, com resolução de mérito, julgou extinto o processo de execução fiscal manejado em desfavor de Elson Brandão Moura, em razão do pagamento do débito.

A insurgência estatal decorre do fato de que os autos somente poderiam ter sido extintos após a transferência dos valores e, com a apuração, se houve quitação do débito ou se resta saldo remanescente.

O apelo não comporta provimento.

Segundo consta dos autos, o recorrente ajuizou a execução fiscal em 22.11.2012, contra o apelado, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor, inicialmente, de R$ 902,90 (novecentos e dois reais e noventa centavos), referente ao não recolhimento de ICMS diferencial de alíquota, conforme CDA no 20123408.

A penhora foi realizada, através do BacenJud, na data de 12.02.2019 (id. 84324569, p.126-132).

Contra a penhora, a Defensoria Pública apresentou objeção de pré-executividade, alegando que o valor seria impenhorável (id. 84324569, p.137-140).

O recorrente foi intimado acerca da penhora e para impugnar a objeção da Defensoria, tendo se manifestado no id. 84324569, p.143-148, em cuja oportunidade nada alegou acerca do montante penhorado.

O magistrado sentenciante rejeitou a objeção da Defensoria e determinou a intimação do recorrente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de nova intimação (id. 84324569, p.149-153).

O Fisco foi novamente intimado dessa decisão, que manteve a penhora, sendo que, em manifestação lançada sob o id. 84324570, fez pedido de transferência dos valores penhorados, não tendo, contudo, se pronunciado sobre eventual saldo remanescente.

Assim, verifica-se que, após a penhora, fora oportunizado ao Fisco a possibilidade de manifestação, ocasiões em que não chegou a mencionar a existência de saldo remanescente, inclusive, na última vez em que se manifestou, tão somente confirmou o valor penhorado e pediu sua transferência.

Tampouco no presente recurso, o ente estatal chegou a indicar a existência de saldo remanescente, não mencionando qual seria, sequer como foi calculado.

Ora, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 794, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC. (...) (REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160). (grifou-se)

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL–IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que haja diferença, decorrente de atualização do crédito até a data da efetiva transferência dos valores constritos via BacenJud, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente.” (TJ-MT - APL: 00066401520098110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017). (grifou-se)

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo 156, I, CTN.

Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021